Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: APROVISIONAMENTO DE VALORES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12), POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO QUE TERIA PERDURADO O APROVISIONAMENTO INDEVIDO DE VALORES (CPC, ART. 373, I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação de mútuo bancário (“BB CRÉDITO RENEG CONSIGNAÇÃO”), em 20.12.2016, com pagamento mediante débito em conta salário em noventa e seis parcelas; (b) aduz a requerente que, em 12.3.2022, teria recebido seus proventos no valor de R$ 8.693,73, e a instituição financeira, na conta salário, teria descontado, no mesmo dia, a quantia de R$ 3.313,95, referente à parcela do empréstimo; (c) alega a parte demandante que teria realizado, em 12.3.2022, transferência de R$ 5.000,00 de sua conta salário para a sua conta corrente, e teria sido surpreendida com nova retenção pelo banco do valor de R$ 3.313,95; (d) assevera que o bloqueio indevido do numerário teria permanecido até 14.3.2022, e que já teria ajuizado inúmeras ações judiciais em razão dessa questão, mas que a instituição financeira continua a aprovisionar indevidamente seu dinheiro; (e) ação ajuizada à compensação dos danos morais; (f) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência.
II. Os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
III. No caso concreto, da análise do acervo probatório, constata-se que: (a) em 14.3.2022, a requerente teria recebido, em sua conta salário, seus proventos de R$ 8.693,73, e a instituição financeira teria debitado o valor de R$ 3.313,95 à quitação de parcela de empréstimo (ID 38586860, p. 1); (b) no mesmo dia, a parte demandante teria transferido para sua conta corrente a quantia de R$ 5.000,00 (ID 38586860, p. 1); (c) em 14.3.2022, na conta corrente da requerente, a instituição financeira teria aprovisionado o montante de R$ 3.313,95, a resultar o saldo disponível de R$ 1.686,05 (ID 38586861, p. 1).
IV. Registra-se que a requerente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), porquanto não demonstrou o período que teria perdurado o aprovisionamento indevido de valores, tampouco que teria ocorrido no dia 12.3.2020, conforme alegado. No ponto, teria sido comprovado tão somente o aprovisionamento do valor de R$ 3.313,95, que teria ocorrido somente em 14.3.2022.
V. Desse modo, em que pese a patente falha na prestação do serviço (aprovisionamento, em 14.3.2022, de quantia para pagamento de parcela de empréstimo já quitada – ID 38586860), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrentes da privação temporária dos valores constantes na conta corrente, bem como a situação vivenciada pela requerente não supera, por si só, os limites do mero dissabor (vicissitude) decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano extrapatrimonial passível de compensação, por falta de afetação considerável aos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12).
VI. Irretocável, pois, a conclusão jurídica de improcedência do dano extrapatrimonial.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).